Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000005-71.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
03/02/2022
Número: 0000005-71.2020.6.16.0000

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 03/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 00000057120206160000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: PROCESSO MIGRADO - Da decisão proferida nos autos de Representação n.º
638-77.2016.6.16.0144 que deferiu o pedido de imposição de multa por descumprimento de decisão
judicial, sendo que aplicou a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos representados,
nos termos do art. 536, §1°, do CPC. Por fim, deixou registrado que, após o trânsito em julgado da
decisão condenatória, sejam os representados Márcio Claudio Wozniack e Silvestre Savitzki
intimados para recolhimento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada representado, no
prazo de 30 (trinta) dias, devendo retirar as respectivas guias de multa em Cartório e apresentar o
original do respectivo comprovante de quitação em 24 (vinte e quatro) horas de seu vencimento.
(Feito anteriormente autuado sob nº 638-77.2016.6.16.0144, que conheceu do recurso especial
interposto por Marcio Claudio Wozniack e Silvestre Savitzki, por violação aos arts. 9º e 10º do CPC,
e lhe deu provimento, com base no art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral, para anular o processo a partir da decisão de fls. 34-35, a fim de que os recorrentes sejam
intimados para se manifestarem sobre a petição de fls. 27-28 e as provas apresentadas pelo
Ministério Público acerca do alegado descumprimento da sentença de fls. 20-23; Representação
Eleitoral com pedido liminar proposta pelo Ministério Público Eleitoral em 30/08/2016, alegando, em
tese, a ocorrência de propaganda eleitoral, em confronto com o art. 39, §3°, inciso I, da Lei n°
9.504/97 e com o art. 11 da Resolução do TSE n° 23.457/2015, alegando, em síntese, que os
representados valendo-se de potentes equipamentos sonoros (um caminhão e uma Kombi),
vinham efetivando reiteradamente propaganda eleitoral com a divulgação de jingles de campanha,
a menos de 200 metros do Fórum e da própria Prefeitura de Fazenda Rio Grande/PR; em apenso
autos de Recurso Especial Eleitoral nº 638-77.2016.6.16.0144).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARCIO CLAUDIO WOZNIACK (RECORRENTE)
ALEXANDRE JANKOVSKI BOTTO DE BARROS
(ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
GUILHERME DE ABREU E SILVA (ADVOGADO)
JULIANA TAVARES DAVID (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ROBERTA ALVES PINTO GUIMARAES (ADVOGADO)
ISABELLA CHICONATO MAIA KOTSIFAS (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SILVESTRE SAVITZKI (RECORRENTE)
ALEXANDRE JANKOVSKI BOTTO DE BARROS
(ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
GUILHERME DE ABREU E SILVA (ADVOGADO)
JULIANA TAVARES DAVID (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ROBERTA ALVES PINTO GUIMARAES (ADVOGADO)
ISABELLA CHICONATO MAIA KOTSIFAS (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42862
750
31/01/2022 17:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.232

RECURSO ELEITORAL 0000005-71.2020.6.16.0000 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: MARCIO CLAUDIO WOZNIACK
ADVOGADO: ALEXANDRE JANKOVSKI BOTTO DE BARROS - OAB/PR47878
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR0065874
ADVOGADO: GUILHERME DE ABREU E SILVA - OAB/PR61727
ADVOGADO: JULIANA TAVARES DAVID - OAB/PR80734
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ROBERTA ALVES PINTO GUIMARAES - OAB/PR73415
ADVOGADO: ISABELLA CHICONATO MAIA KOTSIFAS - OAB/PR80873-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RECORRENTE: SILVESTRE SAVITZKI
ADVOGADO: ALEXANDRE JANKOVSKI BOTTO DE BARROS - OAB/PR47878
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR0065874
ADVOGADO: GUILHERME DE ABREU E SILVA - OAB/PR61727
ADVOGADO: JULIANA TAVARES DAVID - OAB/PR80734
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ROBERTA ALVES PINTO GUIMARAES - OAB/PR73415
ADVOGADO: ISABELLA CHICONATO MAIA KOTSIFAS - OAB/PR80873-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
CARRO DE SOM. DISTÂNCIA INFERIOR
A 200 METROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
PROIBIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS
Num. 42862750 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117493529000000041837299
Número do documento: 22013117493529000000041837299

SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DE
QUE HOUVE DESCUMPRIMENTO DE
ORDEM JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE
M U L T A . A F A S T A D A . R E C U R S O
PROVIDO.

1. A Legislação Eleitoral veda a
instalação e o uso de alto-falantes ou
amplificadores de som em distância
inferior a 200 metros das sedes dos
Poderes Executivo e Legislativo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, das sedes dos Tribunais
Judiciais, e dos quartéis e outros
estabelecimentos militares (art. 39, § 3º,
I da Lei nº 9.504/1997).

2. No caso, não há provas suficientes de
que os candidatos, devidamente
notificados da ordem judicial que
determinou a abstenção da conduta, sob
pena de multa, voltaram a incidir na
prática descrita no art. 39, § 3º, I da Lei nº
9.504/1997, o que inviabiliza a aplicação
da sanção.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/01/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Márcio Claudio Wozniack, candidato a prefeito municipal de Fazenda Rio Grande nas
eleições de 2016 e seu vice Silvestre Savitzki, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular,
consistente na utilização de veículos de som com a divulgação de jingles de campanha numa
distância menor que 200 metros do Fórum Eleitoral e do prédio da Prefeitura Municipal (id.
42305716).

Num. 42862750 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117493529000000041837299
Número do documento: 22013117493529000000041837299

O pedido liminar foi deferido (id. 42310616), para o fim de determinar que os
representados se abstivessem de utilizar alto-falantes ou amplificadores de som em locais
vedados.

Na sentença (id. 42311066), o juízo de origem julgou procedente a Representação,
nos termos dos arts. 38 e 40-B da Lei 9.504/1997, para o efeito de confirmar a liminar que
determinou aos representados que se abstivessem de utilizar aparelhagem de som nas
proximidades dos locais vedados pelo art. 39, § 3°, I, II e lII da Lei das Eleições, ressaltando que
a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) poderia ser aplicada em decorrência da decisão da
liminar, que foi confirmada, em execução da sentença, se ocorresse descumprimento do que fora
notificado na f. 14 e compromissado na f. 17.

O Ministério Público Eleitoral informou o descumprimento da decisão judicial pelos
representados e requereu a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (id. 42311366).

O juízo de origem deferiu o pedido de imposição de multa por descumprimento da
decisão judicial e aplicou multa de R$ 5.000,00 a cada um dos representados, nos termos do art.
536, § 1º do CPC (id. 42313466).

Foram interpostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (id.
42313966).

Os representados apresentaram Recurso Eleitoral, o qual, por meio do Acórdão nº
52.348, foi parcialmente provido (id.42319866), tão somente para fixar o procedimento de
execução das astreintes nos termos do art. 367 do CE.

Na sequência, os representados interpuseram Recurso Especial Eleitoral, o qual foi
conhecido e provido, para o fim de anular o processo a partir da decisão de fls. 34-35, a fim de
que os representados fossem intimados para que se manifestassem sobre a petição de fls. 27/28
e sobre as provas apresentadas pelo Ministério Público acerca do alegado descumprimento da
sentença de fls. 20/23 (id. 42320766).

Os autos foram remetidos ao juízo de origem (id. 42322416).

Intimados, os representados apresentaram manifestação a respeito da notícia do
descumprimento da sentença apresentada pelo Ministério Público (id. 42322416).

O juízo de origem proferiu decisão (id. 42325916), apontando que os representados
foram notificados em duas ocasiões distintas para suspender a propaganda, entendendo que,
uma vez que mantiveram em circulação o veículo Kombi com a propaganda irregular,
descumpriram ordem judicial, pelo que aplicou multa de R$ 5.000,00 a cada um dos
representados, nos termos do art. 536, § 1º do CPC.

Em face dessa decisão, os representados, interpuseram este Recurso
(id.42326116) alegando que: i) Marcio e Silvestre, os únicos representados na ação, não foram
citados para apresentar defesa, tampouco intimados da decisão liminar, pois somente foi
intimada Irani Aparecida dos Santos, na condição de representante da Coligação 'O
Desenvolvimento Não Pode Parar'; ii) mesmo que a Coligação fosse, de fato, representada na
ação, ainda assim haveria nulidades quanto à pretendida aplicação de multa cominatória; iii)
afere-se do noticiado ministerial que o descumprimento da sentença proferida teria se dado em
Num. 42862750 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117493529000000041837299
Número do documento: 22013117493529000000041837299

12 de setembro, exatamente o dia em que fora ela afixada em edital e que, considerando que o
prazo de 48h para regularização da medida só se esvairia em 14 de setembro, impossível,
mesmo que eventualmente comprovado o ilícito, a cominação da multa, ante a falta de ciência
prévia; e iv) as provas juntadas não são suficientes a demonstrar o descumprimento da decisão
judicial, eis que as certidões emitidas não são imparciais e as mídias não contêm data, bem como
que não é possível afirmar com certeza que estivesse o automóvel a menos de duzentos metros
da entrada do prédio. Ao final, requerem o provimento do Recurso para fins de afastamento da
multa aplicada.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto. (id.42704911).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que deve ser conhecido.

II.ii - O cerne do Recurso centra-se na análise do cabimento de aplicação de multa
aos recorrentes, em virtude de descumprimento da decisão judicial que determinou que se
abstivessem de utilizar aparelhagem de som nas proximidades dos locais vedados pelo art. 39, §
3°, I, Il e lII da Lei das Eleições, reproduzidos pelo art. 11 da Res.-TSE n° 23.457/2015, assim
redigidos:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

§ 3º O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a
hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as oito e
as vinte e duas horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos
em distância inferior a duzentos metros:

I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis
e outros estabelecimentos militares;

II - dos hospitais e casas de saúde;

III - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.

Art. 11. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a
hipótese de comício de encerramento de campanha, somente é permitido entre as
8 e as 22 horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em
distância inferior a duzentos metros (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 3º):

Num. 42862750 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117493529000000041837299
Número do documento: 22013117493529000000041837299

I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, dos quartéis e
de outros estabelecimentos militares;

II - dos hospitais e casas de saúde;

III - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.

II.ii.a - A primeira questão levantada pelos recorrentes refere-se à suposta ausência
de notificação válida da decisão liminar.

Com efeito, o juízo de origem deferiu o pedido liminar do representante, nos
seguintes termos (id. 42310616):

[...] Sendo assim, dada a veiculação ilícita, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR,
determinando aos representados Márcio Claudio Wozniack e Silvestre Savitzki a
obrigação de não fazer, ou seja, de se abster de utilizar a aparelhagem de som nas
proximidades dos locais vedados pelo artigo 39, § 3°, incisos I, Il e lII, da Lei das
Eleições, reproduzidos pelo artigo 11 da Resolução do TSE n° 23.457/2015, sob
pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) para cada
representado e ainda, a apreensão do equipamento utilizado, sem prejuízo da
responsabilização pelo artigo 347 do Código Eleitoral.

Deixo claro que a manutenção da propaganda irregular pelos representados
impossibilita qualquer alegação desconhecimento, nos termos do artigo 86, 51, da
Resolução do TSE n° 23.457/2015: A responsabilidade do candidato estará
demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não
providenciar no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e,
ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso especifico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda (Lei n°
9.504/97, art. 40-B, parágrafo único)

3. Assim sendo, notifique-se os representados Márcio Claudio Wozniack e Silvestre
Savitzki para que, querendo, apresentem defesa no prazo de 48h00min (artigo 96
da Lei 9.504/97), bem como, em idêntico prazo, promovam as comunicações
necessárias aos seus motoristas de campanha eleitoral para que se abstenham de
utilizar alto-falantes ou amplificadores de som em locais vedados.

4. Ciência ao Ministério Público Eleitoral com relação a decisão liminar concedida
por este Juízo.

[...]

De fato, embora tenham figurado no polo passivo apenas os recorrentes Márcio e
Silvestre, a notificação de intimação da decisão liminar foi endereçada à Coligação “O
Desenvolvimento Não Pode Parar” (id. 42310716) e recebida pela sua representante, Irani. Essa
situação, em uma primeira análise, poderia levar à conclusão pretendida pelos recorrentes, no
Num. 42862750 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117493529000000041837299
Número do documento: 22013117493529000000041837299

sentido de que não tomaram conhecimento da ordem determinando a obrigação de não fazer.

Contudo, no primeiro Recurso Eleitoral apresentado (id. 42314316), os recorrentes
Márcio e Silvestre, que constituíram os mesmos advogados da Coligação (ids. 42323116 e
42323116), admitem que tinham conhecimento da determinação judicial, afirmando que, “
devidamente comunicados já haviam tomado as devidas precauções para que os seus
funcionários de campanha não mais circulassem com carros de som em locais proibidos”.

Ainda, há que se considerar que, nos Embargos de Declaração (id. 42313866), no
Recurso Eleitoral (id. 42314316) e no Recurso Especial Eleitoral (id. 42320116) outrora
interpostos pelos próprios recorrentes Márcio e Silvestre, não foi sequer ventilada a tese de
ausência de notificação válida, que somente foi trazida após o retorno dos autos do TSE, na
petição de id. 42322416, em 26/01/2018.

Todos esses fatos revelam a ciência inequívoca dos recorrentes a respeito da
decisão liminar.

Não se olvida, nesse ambiente, o disposto no art. 278, parágrafo único do CPC,
nestes termos:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva
decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo
impedimento.

Porém, no caso em exame, a despeito da nulidade, a rigor, não sujeitar-se à
preclusão, não pode ser desconsiderada a afirmação inequívoca dos réus a respeito da ciência
acerca da ordem emanada do juízo de origem. Em outras palavras, não se justifica, nessa altura
da tramitação do processo - que já foi até a instância superior e retornou à origem -, decretar uma
nulidade que não prejudicou a parte, na medida em que esta confirma que a comunicação do ato,
embora endereçada a pessoa diversa, atingiu a sua finalidade. É esse o sentido do art. 282, § 2º
do CPC ("o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte").

De outro lado, se a demora e o longo caminho seguido pelo processo não são, por
óbvio, motivos suficientes para se deixar de reconhecer a nulidade, deve ser levada em
consideração no caso em exame a boa-fé disciplinada pelo art. 5º do CPC.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores caminha no sentido de que,
mesmo se tratando de vício que pode ser conhecido de ofício - como a nulidade de citação -, a
parte não pode mantê-lo oculto, calculando o melhor momento para a sua arguição (nulidade de
algibeira ou de bolso), em notória afronta ao princípio da boa–fé objetiva. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. NULIDADE
Num. 42862750 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117493529000000041837299
Número do documento: 22013117493529000000041837299

GUARDADA. MANOBRA NÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

[...]

2. O argumento de que a citação que a agravante reputa nula foi assinada por
servidor que não exerce atividade judicante, em contrariedade ao art. 203, § 4º, do
CPC/2015, não foi objeto de debate e decisão na instância ordinária e a matéria
não foi levada ao conhecimento da Corte regional nos embargos de declaração,
hipótese que atrai a incidência do Enunciado nº 72 da Súmula do TSE.

3. Nos autos do processo de prestação de contas, a agravante teve oportunidade
de apontar o suposto vício transrescisório ora arguido, mas não o fez. Conforme a
jurisprudência dos Tribunais Superiores, a arguição de nulidade algibeira ou
guardada viola o princípio da boa-fé objetiva enquanto vetor interpretativo do
sistema processual. Precedentes.

[...]

(TSE, REspE nº 060034749, Acórdão, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
27/10/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES 2016.
VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). REPRESENTAÇÃO. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ARRECADAÇÃO E
GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS DE CAMPANHA. ARTS. 22 DA LC 64/90, 41-
A E 30-A DA LEI 9.504/97.

[...]

3. Todavia, a matéria foi suscitada apenas em sede de terceiros embargos
declaratórios opostos perante a Corte a quo, tendo–se operado a preclusão,
porquanto incabível conhecer de nulidade tardiamente aduzida, sem que houvesse
óbice anterior para sua oportuna arguição, ainda que envolva matéria de ordem
pública. Precedentes.

4. Assim, não se admite que o agravante, em notória afronta ao princípio da boa-fé
objetiva (art. 5º do CPC/2015), se utilize de reserva tática com o propósito de se
beneficiar posteriormente de sua própria omissão no processo – a conhecida
nulidade "de algibeira" ou "de bolso".

[...]

(TSE, AI nº 69359, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, rel. desig. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 27/10/2020)

Num. 42862750 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117493529000000041837299
Número do documento: 22013117493529000000041837299

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE CITAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL NA PERSPECTIVA
ADEQUAÇÃO PRESENTE PARA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA AÇÃO
RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
IRREGULARIDADE RELATIVA À NATUREZA DO PROCESSO E AO PRAZO
PARA RESPOSTA NO MANDADO DE CITAÇÃO. NÃO ARGUIÇÃO DA
NULIDADE NA CONTESTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO
ART. 247 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 NÃO VERIFICADA.

I - Trata-se de ação rescisória cujo objetivo é a rescisão de acórdão da lavra do
eminente e saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, proferido no julgamento do
AgRg no Agravo de Instrumento n. 1.418.856 - RS, que afastou a alegação de
nulidade de citação em ação civil pública por improbidade administrativa.

II - Ainda que o fundamento seja a nulidade de citação, a ação rescisória é
instrumento adequado para análise dessa querela nullitatis insanabilis, porque essa
matéria pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição,
independentemente de forma. Como corolário do princípio da instrumentalidade
das formas, aplica-se o da fungibilidade das ações. Preliminar de carência de ação
afastadas. Precedentes: REsp 1456632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 7/2/2017, DJe 14/2/2017; AR 3.234/MG, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/11/2013, DJe 14/2/2014.

III - Mesmo se tratando de vício que pode ser conhecido de ofício - nulidade de
citação, a parte não pode mantê-lo oculto, para sacá-lo mais de três anos depois
do ato praticado, com o propósito de anular o processo e repetir os atos
processuais. Essa postura, por óbvio, não atende aos princípios da cooperação, da
boa-fé e do contraditório. Inadmissibilidade da chamada "nulidade de
algibeira". Precedente: AgRg na PET no AREsp 204.145/SP, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015.

IV - Embora se constate irregularidade no texto do mandado, não se pode
reconhecer o vício da nulidade da citação caso o réu compareça, ofereça
contestação, não alegue nela a nulidade e não se vislumbre prejuízo. Ausência de
violação ao art. 247 do Código de Processo Civil de 1973. Precedentes: REsp
1316372/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
6/12/2016, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 613.320/BA, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016.

V - Improcedência dos pedidos formulados na ação rescisória.

(STJ, AR 5.233/RS, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em
28/10/2020)

Afinal, se o formalismo visa, dentre outras coisas, evitar o arbítrio, não se justifica a
sua preponderância diante do evidente atingimento da finalidade do ato.

Da mesma forma não se sustentam as alegações de que o mandado de notificação
Num. 42862750 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117493529000000041837299
Número do documento: 22013117493529000000041837299

não explicitava de maneira adequada sua finalidade, não mencionando todas as especificações
constantes da petição inicial, tampouco cientificava o prazo para contestar, sob pena de revelia,
bem como que não havia informação a respeito da fixação de multa diária em caso de
descumprimento da ordem, vez que a notificação foi acompanhada de cópia da decisão liminar.

A par disso, no caso, não há que se falar em ausência de citação, eis que houve o
comparecimento dos recorrentes ao processo, suprindo o ato, nos termos do que dispõe o art.
239, § 1º do CPC.

De igual modo, não procede o argumento de que o descumprimento se deu na
mesma data de publicação da sentença, eis que a determinação para regularização da
propaganda foi determinada na decisão liminar e, quando da publicação da sentença, já havia
decorrido o prazo de 48h para sua regularização.

Ademais, nos termos do Acórdão do TSE de id. 42320766, o processo foi anulado
após a sentença, da qual não houve recurso, tão somente a partir da decisão de fls. 34/35, pelo
que os atos anteriores devem ser considerados válidos, inclusive a notificação dos recorrentes da
decisão liminar, porque, repete-se, admitida por estes.

II.ii.b - De outro lado, os recorrentes questionam a isenção das certidões
apresentadas pelo Ministério Público. Arguem que a certidão de f. 29 (id. 42311366) não pode
ser considerada eficaz porque assinada por estagiário, que não se equipara a um servidor
juramentado.

No caso, o Promotor Eleitoral informou, na petição de id. 42311366, o
descumprimento da ordem judicial pelos representados, juntando aos autos duas certidões, bem
como cópia de e-mail recebido, tendo apresentado, ainda, as filmagens do veículo em CD
anexado à referida petição.

As certidões são as seguintes:

Num. 42862750 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117493529000000041837299
Número do documento: 22013117493529000000041837299

A respeito, o juízo de origem assim considerou:

A insurgência dos representados é apenas em relação a certidão fornecida pelo
Estagiário do Ministério Público, no entanto, ainda que fosse desconsiderada a
referida certidão, permaneceria a certidão assinada por funcionário público, que
tem competência para tanto.

De fato, "o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos
fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que
ocorreram em sua presença" (art. 405 do CPC), somente podendo ser elidido por
prova em contrário - o que, como visto, não veio aos autos.

Pois bem. Certidões emitidas por servidor da Promotoria de Justiça gozam de fé
pública e presunção relativa de veracidade. E é ônus dos representados infirmar tal
presunção, não sendo possível seu afastamento com base em meras alegações.

Inicialmente, o meu voto era no sentido de que a presunção de veracidade do
conteúdo da certidão exarada pelo Oficial da Promotoria teria o condão de inverter o ônus da
prova, diante da fé pública do servidor, exigindo dos representados a demonstração de que o fato
alegado não ocorreu. Na oportunidade entendi, da mesma forma que o juízo de origem, que as
mídias juntadas comprovavam, juntamente com a certidão retromencionada, que os
representados descumpriram a ordem em 12/09/2016, considerando que o veículo supostamente
estava circulando a menos de duzentos metros da sede do Sede do Fórum Regional de Fazenda
Rio Grande.

Contudo, após a detalhada análise a respeito das datas constantes nas mídias
juntadas aos autos realizada pelo e. juiz Rodrigo Gomes do Amaral no seu voto vista, verifico
que, de fato, os vídeos gravados são anteriores à decisão liminar e, dessa forma, não se prestam
a comprovar o descumprimento da ordem. Pelo menos é o que indicam todas as informações a
respeito dos arquivos que acompanham as petições do representante/recorrido.

Desse modo, nos termos do judicioso voto vista do e. juiz Rodrigo Gomes do
Amaral, não existem provas suficientes do alegado descumprimento da ordem liminar a ensejar a
condenação ao pagamento de multa aos representados.
Num. 42862750 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117493529000000041837299
Número do documento: 22013117493529000000041837299

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral, para
o fim de reformar a sentença, afastando-se a aplicação da multa imposta.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

DECLARAÇÃO DE VOTO VISTA

Por brevidade, há se adotar o relatório apresentado pelo eminente relator, Doutor
Roberto Ribas Tavarnaro.

O pedido de vista teve o objetivo de melhor analisar a questão relativa à citação dos
representados e ciência da decisão liminar, bem como para a apreciação das provas
apresentadas para comprovar o descumprimento da ordem judicial.

Como bem pontuado pelo Doutor Roberto Ribas Tavarnaro, "embora tenham
figurado no polo passivo apenas os recorrentes Márcio e Silvestre, a notificação de intimação da
decisão liminar foi endereçada à Coligação “O Desenvolvimento Não Pode Parar” (id. 42310716)
e recebida pela sua representante, Irani. Essa situação, em uma primeira análise, poderia levar à
conclusão pretendida pelos recorrentes, no sentido de que não tomaram conhecimento da ordem
determinando a obrigação de não fazer".

Entretanto, além dos argumentos já apresentandos pelo relator para afastar a
nulidade da citação, acrescento ainda que, na petição apresentada em 3/9/2016 (ID 42310866),
há informação de ciência da determinação judicial com expressa menção ao nome do
representado Márcio Wozniack. Veja-se:

Num. 42862750 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117493529000000041837299
Número do documento: 22013117493529000000041837299

Por oportuno, cabe ressaltar que, na decisão liminar proferida em 1º/9/2016 (ID
42310616) e entregue cópia quando da notificação à Coligação (ID 42310716), constava
expressamente na decisão o nome dos representados e não da Coligação, sendo que a
notificação foi entregue no endereço indicado no registro de candidatura dos candidatos, em
conformidade com o artigo 8º, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.462/2015 (ID 42322816).

Desse modo, diante de elementos que evidenciam a ciência dos recorrentes a
respeito da decisão liminar e do comparecimento espontâneo ao processo, não há se falar em
nulidade de citação (art. 239, § 1º do Código de Processo Civil1), devendo aqui prevalecer o
princípio da boa-fé e da cooperação processual.

Entretanto, com a máxima vênia, ouso divergir do relator quanto à existência de
provas suficientes para comprovar o descumprimento da decisão.

O Ministério Público Eleitoral (ID 42311366) alegou que houve descumprimento da
liminar em 12/9/2016, apresentando para tanto certidão assinada por estagiário e outra por Oficial
da Promotoria para comprovar a circulação de veículo com propaganda irregular nos arredores
do Fórum de Fazenda Rio Grande, bem como vídeos e email datados de 11/9/2016 com
denúncia dirigido à Coordenadoria das Promotorias Eleitorais igualmente informando a
veiculação de propaganda irregular.

Quanto à denúncia encaminhada por email (fls. 5 do ID 42311366), no seu conteúdo
não é possível extrair o descumprimento da ordem judicial, uma vez que menciona fato diverso
ao objeto da liminar.

Isso porque a denúncia se refere à circulação de veículos divulgando propaganda
Num. 42862750 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117493529000000041837299
Número do documento: 22013117493529000000041837299

eleitoral com volume acima do permitido, sem qualquer outro elemento comprovando os fatos
denunciados e sem mencionar que estaria ocorrendo a divulgação em locais não permitidos,
como proibido na decisão liminar.

Já com relação às certidões apresentadas pelo Ministério Público, não se questiona
que aquela emitida por estagiário não é meio suficiente de prova, porque não se enquadra
sequer na condição de funcionário público.

Por outro lado, com relação ao Oficial da Promotoria, não se desconsidera aqui a
presunção relativa de veracidade das certidões emitidas por servidores públicos e igualmente
pelo Ministério Público.

Entretanto, no caso ora em exame, trata-se de situação peculiar na qual o Ministério
Público atua no feito como parte autora, ainda que decorrente de legitimação constitucional na
defesa do regime democrático e dos interesses dos eleitores.

Não se está aqui colocando em cheque a imparcialidade do Ministério Público
enquanto instituição, mas analisando o caso objetivamente, sob a perspectiva dos meios de
provas admitidos no processo civil.

Nesse contexto, entendo que a certidão produzida por uma das partes processuais
não pode ser considerada prova apta a gerar condenação à parte contrária, ainda que emitida
por servidor público, uma vez que vinculado à parte autora, que busca exatamente o sucesso na
empreitada processual a que lançou.

Trata-se de prova unilateral, produzida exclusivamente a pedido de parte no
processo e que se vale da presunção relativa de veracidade de funcionário público vinculado à
própria instituição. No caso, me parece evidente que admitir essa prova para impor sanção viola
os princípios do tratamento igualitário das partes no processo e, principalmente, da
imparcialidade.

Demais disso, cabe ressaltar que a certidão em questão menciona que o veículo
teria circulado nos arredores do Fórum de Fazenda Rio Grande, não havendo nos autos qualquer
declaração dos servidores públicos que trabalhavam no local, nem oitiva de testemunhas que
poderiam comprovar os fatos, bem como inexiste qualquer denúncia do Ministério Público à
Justiça Eleitoral para que o veículo fosse apreendido, conforme outrora determinado na decisão
judicial.

Como se pode notar, era possível a produção de outros elementos de prova, mas o
Ministério Público, na condição de parte, preferiu contar apenas com certidão a respeito do fato
confeccionada por estagiário e por Oficial de Promotoria a ele vinculado.

Por fim, quanto aos diversos vídeos juntados, em nenhum deles é possível
comprovar a data em que foram filmados, não sendo hábeis a comprovar o descumprimento da
ordem judicial.

Outrossim, chamou a atenção deste vistor o fato de que a maioria dos vídeos tem
na descrição do arquivo a indicação "1.09", seguido do horário, possivelmente indicando a data
do vídeo. Com relação aos horários, eles não correspondem àqueles certificados pelo estagiário
e pelo Oficial da Promotoria.
Num. 42862750 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117493529000000041837299
Número do documento: 22013117493529000000041837299

Em diligência à mídia física acostada à fls. 32 dos autos físicos, extraiu-se a
seguinte informação sobre os arquivos salvos no CD referente à petição de descumprimento da
liminar:

Da simples análise das datas de modificação dos arquivos, nota-se que todos são
anteriores a 12/9/2016 e dentro do prazo de 48 horas da liminar proferida em 1º/9/2016.

Há apenas uma foto datada de 5/9/2016, ainda assim anterior, e que igualmente
não comprova o descumprimento da liminar porque não se demonstrou que o caminhão
estivesse com o som sendo emitido naquele momento.

Desse modo, concluo que não existem provas suficientes do alegado
descumprimento da ordem liminar a ensejar a condenação ao pagamento de multa aos
representados.

Assim, com a máxima vênia ao eminente relator, divirjo para DAR PROVIMENTO
ao recurso e afastar a multa aplicada na origem.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Juiz-Membro da Corte T.R.E.-PR

EXTRATO DA ATA

1 Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as
hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a
partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
Num. 42862750 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117493529000000041837299
Número do documento: 22013117493529000000041837299

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0000005-71.2020.6.16.0000 - Fazenda Rio Grande -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): MARCIO
CLAUDIO WOZNIACK, SILVESTRE SAVITZKI - Advogados do(s) RECORRENTES:
ALEXANDRE JANKOVSKI BOTTO DE BARROS - PR47878, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA -
PR0065874, GUILHERME DE ABREU E SILVA - PR61727, JULIANA TAVARES DAVID -
PR80734, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ROBERTA ALVES PINTO GUIMARAES -
PR73415, ISABELLA CHICONATO MAIA KOTSIFAS - PR80873-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, FERNANDO CEZAR
VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR22076-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. Declarou voto convergente o Juiz Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.01.2022.

Num. 42862750 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/01/2022 17:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117493529000000041837299
Número do documento: 22013117493529000000041837299